Tribunal: TCU
Processo: 018.960/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 702492/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 664135, função null, que teve como objeto Construção de 1(uma) unidade de Escola de Educação Infantil Tipo C-Padrão FNDE, localizada à Rua Amazonas,no 102, Bairro Centro. (no da TCE no sistema: 571/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3541/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Bernardinho Crozetta, ex-Prefeito Municipal de Juruena/MT, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio de registro Siafi 664135, firmado entre o FNDE e o Município de Juruena/MT, cujo objeto consistiu na construção de 1 (uma) unidade de escola de educação infantil Tipo C - Padrão FNDE. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), à peça 42, concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento e pelo arquivamento do feito; Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária ocorreu em 15/1/2015, data de apresentação da prestação de contas; Considerando que o primeiro marco interruptivo verificado nos autos, nos termos do art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022, foi a elaboração da Informação 483/2018-Diesp/Coapc/Cgapc/Difin/FNDE, de 20/2/2018, a qual descreveu as irregularidades em apuração; Considerando que o Parecer Técnico de Execução Física, de 15/3/2022, também interrompeu a fluição dos prazos prescricionais, nos termos do art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que houve o transcurso de prazo superior a três anos entre a elaboração da Informação 483/2018-Diesp/Coapc/Cgapc/Difin/FNDE, de 20/2/2018, e a emissão do Parecer Técnico de Execução Física, de 15/3/2022, o que evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário 636.886, com repercussão geral (Tema 899), que estabelece a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas; Considerando que, por intermédio do Acórdão 2219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Jhonatan de Jesus), firmou-se entendimento de que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, enquanto a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5o, inciso I, da Resolução-TCU 344/2022) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU; Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Relator Ministro Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Considerando, ainda, que na linha do propugnado pelo Parquet de Contas, nada obstante a ocorrência da prescrição no caso em apreço, bem assim a irregularidade na execução do convênio não caracterizar necessariamente dano ao erário, mostra-se de boa medida esta Corte cientificar a Prefeitura de Juruena/MT acerca da ilicitude detectada, com base em legislação atualizada, de forma a reorientar sua atuação administrativa e evitar a repetição da irregularidade em futuros convênios, bem como que o ente municipal, se ainda não o fez, se empenhe em ações concretas para sanear a documentação do imóvel em situação irregular objeto destes autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar os autos, sem o julgamento de mérito, sem prejuízo da providência do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 018.960/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bernardinho Crozetta (XXX.301.101-XX). 1.2. Unidades jurisdicionadas: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Município de Juruena/MT. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Município de Juruena/MT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020 e no art. 12 da Resolução TCU 344/2022, com vistas a reorientar sua atuação administrativa e evitar a repetição de irregularidades em futuros ajustes, de que, na celebração de convênios ou outros instrumentos congêneres com órgãos e entidades da administração pública federal para execução de obras e serviços de engenharia, é necessário que o município comprove o exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, nos limites dispostos nos arts. 24, inciso I, alínea "b", e 26 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33, de 30 de agosto de 2023, bem assim que faz-se necessário adotar procedimentos para atribuição da titularidade, ao referido município, do terreno onde foi construída a unidade de escola de educação infantil Tipo C - Padrão FNDE, objeto do Convênio 702492/2010; 1.7.2. comunicar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Município de Juruena/MT da presente deliberação.